Tribunal: STF
Processo: Rcl 50291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Federal do Distrito Federal (Processo 1046557-13.2021.4.01.3400), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):



    O reclamante ajuizou ação no Juizado Especial Federal para pleitear contra a Caixa Econômica Federal a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (doc.1).



    No entanto, a ação do reclamante foi julgada liminarmente e com resultado de improcedência dos pedidos feitos (doc.2 ). Após a sentença julgando de forma liminar e com improcedência dos pedidos feitos, foi proposto pela parte reclamante, embargos de declaração para que fosse sanado o vício do juízo em decidir acerca de um tema em que é notória sua repercussão e a necessidade em ser consolidado uma ordem que venha da suprema corte do País.



    Contudo, os embargos foram rejeitados pelo juízo por meio de sentença, essa que desafia de forma direta a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, pois foi apresentado de forma clara e objetiva que a ação proposta não cabia julgamento, pela decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em que trata deste tema – inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS.



    Na ADI 5090, o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema.



    (...)



    Logo, vê-se que tanto a decisão, quanto a sentença proferida pelo juízo reclamado foram contrárias à ordem proferida pelo pretório excelso supremo tribunal. Em que desconsiderou a autoridade da medida cautelar deferida para suspender todos os feitos referentes à matéria, até o julgamento do mérito pelo STF.



    E, além de não só deixar de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador para a autoridade da Corte.



    Outrossim, a reclamante embargou a sentença declarando vício na decisão, por ter sido julgado ação e mais, ter sido indeferido os pedidos os quais deveriam ser suspensos por ordem desta suprema corte.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Revisional do FGTS n°1046557- 13.2021.4.01.3400, com trâmite na 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. (doc. 1, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, em julgamento ocorrido em 23/7/2021. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da sentença:



    No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação dos índices relativos ao IPCA ou INPC, ao invés da TR legalmente prevista.



    Não vejo como prosperar a sua pretensão.



    (...)



    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código.



     A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.



    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, que o processo originário se encontra ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Por fim, ressalta-se que este entendimento prevaleceu em recente julgamento da sessão virtual da 1ª TURMA, em acórdão assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47552 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1046557-13.2021.4.01.3400, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente